Tribunal: TJMT
Processo: 0021884-44.2017.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021884-44.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO - CPF: 013.321.011-19 (APELANTE), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), MARIA ALVES LIMA - CPF: 837.461.701-25 (APELADO), CELSO BORGES DE MOURA - CPF: 219.487.391-00 (ADVOGADO), SILVANETE MEDEIROS DE MOURA - CPF: 277.701.411-68 (ADVOGADO), LETICIA ALVES CORREIA DE LIMA - CPF: 018.307.121-28 (APELADO), JOANA MERLO DE LIMA - CPF: 734.170.681-34 (APELADO), MURILO ALVES CORREIA DE LIMA - CPF: 018.307.101-84 (APELADO), TASSIO ALMIR BENITES CORREIA DE LIMA - CPF: 933.948.701-00 (APELADO), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO – ÔNUS DO EMBARGADO – AJUSTE QUE NÃO COMPRENDEU A DÍVIDA OBJETO DE EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA ORIGINAL APRESENTADA PELO CREDOR – PRESUNÇÃO EM FAVOR DESTE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nos débitos cuja quitação consista na devolução do título, a sua entrega presume o pagamento (art. 321 do CC). Estando o título em mãos do credor, é ônus do devedor fazer prova inequívoca do adimplemento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Ele diz que os embargados ajuizaram Execução em seu desfavor visando o recebimento de dívida já quitada, conforme comprovaria acordo homologado judicialmente na Ação nº 5051-53.2014.811.0055.

Sustenta que pactuou contrato de aquisição de terras com 29 mil hectares com Valmir Correia de Lima, Eliseu Eliseu José Schafer, Acir Magalhães Antunes e Abílio Luiz Laughton Ferraz, em 01.02.2013, porém, com o falecimento de Acir e Valmir foram necessários reajustes e com isso celebrou com o espólio de Valmir duas confissões de dívida em 13.11.2013, cada uma no valor de R$ 600.000,00, ambas caucionadas por nota promissória (uma com vencimento em 10/12/2013 e outra em 31/05/2014).

Afirma que posteriormente foi celebrado ajuste, homologado judicialmente em 19.05.2014, no qual as partes puseram fim às obrigações recíprocas de ambas as partes.

Aponta que a prova oral produzida comprovou a sua tese, pois conforme trecho da sentença
“todas as testemunhas afirmaram que sabiam do pagamento de uma dívida, mas não podiam confirmar que envolvia a quitação da dívida relacionada ao imóvel residencial” ; “No mesmo passo, todos concordaram que houve a expedição de alvará para quitação de débitos relativos à negociação de terras entre o embargante e o de cujus” e “restou incontroverso o pagamento do valor de R$200.000,00 diretamente ao espólio, bem como o pagamento do alvará judicial expedido nos autos da Falência n. 0001966-21.1998.8.11.0055 (código 6455), na qual fora levantado o valor de R$700.000,00 em favor do espólio, em razão do acordo entabulado nos Autos n. 0003744- 98.2013.8.11.0055 (Código 155127) e n. 0005051-53.2014.8.11.0055 (Código 165988)” (sic - trecho da sentença - Id. 120870479 - pág. 7),” totalizando o pagamento de R$900.000,00 (novecentos mil) frente à Execução de R$400.000,00 e cujo valor atualizado na época da propositura da ação era de R$729.364,37
(sic id 182057711 - Pág. 6).

Prossegue aduzindo que Mateus Fernandes Coelho de Souza, ouvido como Informante, participou, assistindo um dos executados, das negociações que culminaram no acordo entabulado, e afirmou a quitação de “todas as dívidas” entre o embargante e o de cujus.”.

Destaca que inicialmente havia pactuado a aquisição de 29 mil hectares de terra, porém como recebeu apenas 10.271 hás, as partes concordaram em diminuir o valor que ainda tinham a receber (R$ 1.000.000,00), para R$ 700.00,00, pago pela empresa 10M Group conforme cláusula 16º, ajuste homologado na Ação de Manutenção de Posse nº
3744-98.2013.811.0055, cujo alvará foi liberado em favor dos apelados na Falência nº 1966-21.1998.811.0055.

Destaca que assim, ficou demonstrado o pagamento da execução embargada.

Aponta que primeiramente ocorreu a novação da dívida e posteriormente a sua quitação, cabendo aos apelados serem condenados nos termos do art. 940 do CC – repetição em dobro do valor cobrado indevidamente, bem como em litigância de má-fé nos termos do art. 80, I a III do CPC.

Contrarrazões no ID 182057720.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelados ajuizaram em novembro de 2016 Execução de Título Extrajudicial em desfavor do apelante, pretendendo o recebimento de nota promissória, emitida em garantia a confissão de dívida celebrada entre os litigantes.

No referido instrumento constou na cláusula primeira que o apelante declarava-se devedor da quantia de R$ 600.000,00, tendo como objeto o lote urbano 10-A da quadra 05, matriculado sob o nº 14666 do CRI de Tangará da Serra e também relativo a serviços prestados pelo de cujus Valmir ao ora apelante. Confira-se (id 182057383 - Pág. 34):

Nesse contrato previu-se que a dívida seria saldada em duas prestações, a primeira de R$ 100.000,00 em 13/11/2013

e a outra do saldo restante, em 10/12/2013. Em garantia emitiu-se uma nota promissória com vencimento em 10/12/2013, no valor total de R$ 600.000,00.

Proposta a Ação, os apelantes ressalvaram que já haviam recebido R$ 200.000,00, e portanto, estavam cobrando apenas R$ 400.000,00.

Opostos Embargos do Devedor, o apelante narrou que ele comprou de Eliseu José Schafer, Acir Magalhães Antunes, Vamir Correia de Lima e Abilio Luiz Laughton Ferraz uma área de terras com 29 mil hectares no município de Tangará da Serra, referentes às matrículas de nº 17.278, 17.279 e 17.280. Contudo, ao tomar posse do imóvel foi surpreendido com a Ação de Manutenção de Posse nº 3744-98.2013.811.0055 proposta pela Massa Falida Álcool Branca LTDA contra o vendedor Eliseu em 06/05/2013, e também de outras (Embargos de Terceiro nº 5051-53.2014.811.0055), e outros incidentes e Recursos.

Em razão da intensa litigiosidade envolvendo a área, o apelante diz que renegociou com os vendedores, e como nessa época Valmir Correia de Lima havia falecido, tratou disso com os seus herdeiros, entabulando com eles duas confissões de dívida, no valor total de R$ 1.200.000,00, dos quais R$ 200.000,00 foram pagos.

Depois, fez nova transação com todos os envolvidos na compra e venda do imóvel rural, inclusive o espólio de Valmir, no qual este teria aceitado receber R$ 700.000,00 de R$ 1.000.000,00 que ainda faria jus, o qual foi homologado na Ação de Manutenção de Posse nº 3744-98.2023.811.0055.

Ressaltou ainda que dos 29 mil hectares negociados, recebeu ao final apenas 10.271, perdendo mais de 64% das terras.

Realizou-se audiência de instrução e após foi proferida sentença, julgando-se a lide improcedente sob os seguintes fundamentos:

Entre os documentos juntados pela parte embargante, verifica-se o “Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural” celebrado, entre outros, por
Valmir Correia de Lima como vendedor e pelo embargante Tiago Vieira de Souza Dorileo como comprador
(pp. 26/36 - Id. 67572550), tendo como objeto uma área de terras de 29.000 hectares, dos quais 22.241 hectares condizem à Matrícula n. 17.278 de 9.430 hectares, à Matrícula n. 17.279 de 5.611 hectares e à Matrícula 17.280 de 7.200 hectares, com dois aditivos de contrato juntados aos autos (Doc. 6 - pp. 01/11 e pp. 12/22 - Id. 67572556).

Deve-se atentar para a informação visualizada no primeiro aditivo (p. 01 – Id. 67572556) de que fora necessária a sua confecção em razão do falecimento dos vendedores Acir Magalhães Antunes e Valmir Correia de Lima, tal qual para a menção no segundo aditivo, em sua “Cláusula Primeira” (p. 13 – Id. 67572556), de que “
todos os direitos que o falecido VALMIR CORREIA DE LIMA possuía nas terras objeto do contrato, cujo negócio foi celebrado com a representante do Espólio (...) todos os pagamentos estão sendo feito e serão concluídos pelos VENDEDORES no prazo de 30 (trinta) dias, contados desta data (...)
”, com destaque, também, à data do aditivo:
09.09.2013
(p. 19 – Id. 67572556).

Consta, ainda, nas pp. 34/36 – Id. 67572556, o “Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Caução em Garantia”, assinado pelas partes, o qual faz menção a um crédito no valor de R$ 600.000,00,
oriundo da aquisição de direitos possessórios por ocupação de uma área de terras de 7.250 hectares, feita pelo embargante diretamente do Sr. Valmir Correia de Lima, antes de seu falecimento
. Nesse instrumento particular, ficou estabelecido na cláusula sexta que restava caucionada a dívida por uma nota promissória vencível em 31.05.2014, no valor de R$ 600.000,00, com cláusula expressa no sentido de que o título de crédito seria devolvido após a quitação da dívida e de que poderia ser executada com o decurso do prazo de 15 dias após o vencimento (“Cláusula Sétima” – p. 36 – Id. 67572556).

Depara-se, ainda, com o acordo entabulado entre as partes nos Autos n. 5051-53.2014.811.0055 (Código 165988) e n. 3744-98.2013.8.11.0055 (Código 155127), com data de 19.05.2014, no qual, segundo a parte embargante, haveria a quitação de todas as dívidas com o espólio de Valmir Correia de Lima (pp. 38/51 – Id. 67572556 – cláusula décima sexta).

Nessa toada, foi juntado pela parte embargada o “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”, com data de 13.11.2013 (pp. 07/13 – Id. 67572576), vinculado a uma nota promissória no valor de R$ 600.000,00, com vencimento na data de 10.12.2013, que teria por objeto dívida assumida por Tiago Vieira de Souza Dorileo e Eliseu José Schafer,
para pagamento do valor equivalente ao contrato entre Valmir Correia de Lima e Sebastião dos Santos, em 04.05.2012, que envolvia o lote urbano 10-A, da Quadra nº 05, com área de 945m2, composto pelos lotes 08-B e 10, Matrícula nº 14.666 do CRI de Tangará da Serra, localizado na Rua 25, nº 276-S, Jardim Uirapuru, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, bem como para pagamento de dívidas assumidas pelo
de cujus
em prol de atividades administrativas e serviços efetuados em propriedades dos contratantes
.

Convém destacar aqui que a casa em que residia a parte embargada, descrita no instrumento particular retro mencionado, foi objeto da Ação de Reivindicatória n. 0005241-16.2014.8.11.0055 (Código 166094), ajuizada na 3ª Vara Cível desta Comarca, tendo como autor Ernesto Luiz Morbini, que culminou na determinação judicial de desocupação do imóvel pela parte embargada.

Pois bem.

O falecimento de Valmir Correia de Lima, ocorrido em 05.05.2013, obrigou as partes a estabelecerem novos acordos para quitação das dívidas constituídas pelo embargante e pelo
de cujus
.

Em que pese a juntada de instrumentos particulares de confissão de dívida, foram elas caucionadas por notas promissórias, ambas no valor de R$ 600.000,00, mas com datas de vencimento diferentes: uma vencendo em
10.12.2013
e outra em
31.05.2014
.

A primeira confissão de dívida menciona negócios existentes entre o embargante e o
de cujus
(compra e venda de imóvel rural), ao passo que a segunda confissão de dívida faz referência à aquisição de imóvel urbano e dívidas adquiridas em razão do trabalho efetivado pelo falecido Valmir Correia de Lima para o embargante. Isso é uma constatação com base no descrito na p. 34 - Id. 67572556 e na p. 07 - Id. 67572576.

Há de se destacar que restou incontroverso o pagamento do valor de R$ 200.000,00 diretamente ao espólio, bem como o pagamento do alvará judicial expedido nos autos da Falência n. 0001966-21.1998.8.11.0055 (código 6455), na qual fora levantado o valor de R$ 700.000,00 em favor do espólio, em razão do acordo entabulado nos Autos n. 0003744-98.2013.8.11.0055 (Código 155127) e n. 0005051-53.2014.8.11.0055 (Código 165988).

Ocorre que, ao compulsar os autos da Ação de Execução n. 0020698-20.2016.8.11.0055, movida pelo espólio de Valmir Correia de Lima em face de Tiago Vieira de Souza Dorileo e Eliseu José Schafer, verifica-se à fl. 13 (autos físicos e p. 30 – Id. 67092806 PJE),
a via original da nota promissória assinada pelas partes, no valor de R$ 600.000,00, com data de vencimento em 13.12.2013
. Observa-se, no decorrer da petição inicial, que é informado o pagamento de R$ 200.000,00, de forma que, na ação de execução, está se executando o valor remanescente de R$ 400.000,00 que, em 28.11.2016, totalizava o débito de R$ 729.364,37.

(...)

De tal sorte, não há como escapar à assertiva de que se depara com o título de crédito em sua via original nos autos da ação de execução.

Por fim, entre as principais características do título de crédito, em especial da nota promissória, está o fato de que se trata de um título de resgate, ou seja, com a quitação da dívida, a nota promissória deve ser resgatada pelo devedor, como faz ver o seguinte julgado:

(...) Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se a existência do título de crédito em sua via original e acordo entabulado entre as partes com pagamento de dívida que não aponta expressamente para a nota promissória executada. Logo, caberia à parte embargante apresentar provas hábeis a desconstituir o título, contudo, as provas apresentadas não são suficientes para tanto.

Afinal, na análise da prova oral, apenas o informante Mateus Fernandes Coelho de Souza, que participou, assistindo um dos executados, das negociações que culminaram no acordo entabulado, afirmou a quitação de “todas as dívidas” entre o embargante e o de cujus. No entanto, todas as testemunhas afirmaram que sabiam do pagamento de uma dívida, mas não podiam confirmar que envolvia a quitação da dívida relacionada ao imóvel residencial que os embargados foram obrigados a desocupar por conta da Ação Reivindicatória n. 0005241-16.2014.8.11.0055 e que deu origem à nota promissória executada, vinculada à confissão de dívida juntada nas pp. 07/13 – Id. 67572576.

Aqui vale abrir um parêntese para deixar consignado que a única afirmação peremptória de que o acordo quitaria a dívida executada vem de informante que assistiu um dos executados na elaboração da avença. Logo, por conta dessa particularidade, que, inclusive, retirou o compromisso de testemunha, e à míngua de qualquer elemento de convicção que confirme tal versão, não há como tomar essa declaração como suficiente para o que pretende a parte embargante.

No mesmo passo, todos concordaram que houve a expedição de alvará para quitação de débitos relativos à negociação de terras entre o embargante e o de cujus. Entretanto, não restou clara a quitação do imóvel urbano a que teria direito o espólio de Valmir Correia de Lima, sendo que, no acordo entabulado, como já acenado, sequer foi mencionada a existência de nota promissória relativamente a esse negócio. E, ainda, a nota promissória que, em tese, teria sido quitada mediante a expedição do alvará, não foi resgatada pelo devedor, encontrando-se em sua via original nos autos da execução originária.

Ou seja: a pretensão da parte embargante esbarra na constatação de que a cláusula contratual (cláusula décima sexta - pp. 38/51 – Id. 67572556), a que se apega para provar a quitação da dívida, é nebulosa, pois sequer menciona a nota promissória, tal qual esbarra no fato de que, pelos princípios da literalidade/cartularidade, a nota promissória permanece com a parte credora, o que é indicativo de que não fora quitada.

De toda sorte, tanto o acordo de pp. 38/51 – Id. 67572556 não pode ser tomado como prova peremptória de quitação da nota promissória ora executada que o “parágrafo único da cláusula décima sexta” (onde estaria a prova da quitação) traz expressa referência à possibilidade de existência de outras dívidas envolvendo as partes ora em litígio, pois é assim redigido:

“PARÁGRAFO ÚNICO: Caso haja outras obrigações contraídas por Eliseu José Schafer e ou Tiago de Souza Dorileo frente ao espólio retro citado, são estes os únicos responsáveis pelo fiel cumprimento do avençado, respondendo inclusive frente aos Sexto, Sétimo Oitavo acordantes”.

Em suma, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC, era de incumbência da parte embargante a apresentação de provas dando conta da inexigibilidade da dívida, mormente porque, como dito em linhas volvidas, o acordo entabulado entre as partes, de maneira isolada, não é suficiente para corroborar suas alegações, já que não restou expressamente claro a que dívidas se referia a quitação, deixando, ainda, o devedor de resgatar o título de crédito, que se trata de requisito essencial para comprovação da quitação.

Como bem fundamento na sentença recorrida, apesar de o apelante sustentar que o acordo celebrado na Ação de Manutenção de Posse teria quitado integralmente todos os débitos havidos entre as partes, ou seja, as duas confissões de dívida celebradas, não é isso que se depreende da sua leitura.

Isso porque, em cada confissão de dívida indicou-se origem diversa do débito, um relacionado à compra e venda do imóvel rural e outro a um imóvel urbano. Já o acordo de quitação, envolveu tão somente a compra e venda das áreas de terra, conforme se vê da leitura das cláusulas quarta e quinta (id 182057418 - Pág. 29 a 31) e em nenhum ponto houve qualquer manifestação sobre o débito relativo ao imóvel residencial ou sobre a nota promissória vinculada a essa confissão de dívida. Confira-se:

Aliás, o parágrafo único da cláusula 16ª do ajuste exclui expressamente tal possibilidade, ao pontuar que “
Caso haja outras obrigações contraídas por Eliseu José Schafer e ou Tiago de Souza Dorileo frente ao espólio retro citado, são estes os únicos responsáveis pelo fiel cumprimento do avençado, respondendo inclusive frente aos Sexto, Sétimo Oitavo acordantes
”.

Outra questão bem destacada no decisum recorrido é a de que apenas Mateus Fernandes Coelho de Souza, ouvido nos autos como Informante e não como testemunha, pois assistiu um dos executados na negociação, teria confirmado que o acordo quitaria todas as dívidas entre os litigantes. Contudo, as demais testemunhas não atestaram que o ajuste incluiu o pagamento do imóvel residencial que foi desocupado por conta da Ação Reivindicatória n. 0005241-16.2014.8.11.0055 e que deu origem à nota promissória executada, vinculada à confissão de dívida.

No mais, cuida-se de execução de uma nota promissória, título de crédito que possui características de cartularidade, literalidade e autonomia, abstração e circularidade. Diante disso, além de dispensada a demonstração da sua causa debendi pelo credor, caso este porte o título, considera-se que a dívida ainda não foi paga.

Isso porque o art. 321 do CC ressalta que
Nos débitos, cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido
. E o art. 324 completa ao dispor que
A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento.

Ao ajuizar a Execução os apelados trouxeram a nota promissória original, assim, cabia ao devedor o ônus de provar de forma inequívoca que o débito foi quitado e as razões pelas quais o título não lhe foi devolvido, ônus do qual não se desincumbiu.

Da mesma forma, não há falar em novação do débito, pois não ficou demonstrado o ânimo dos credores em firmar novo ajuste com o apelante em relação ao débito objeto da lide.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Em razão do resultado do julgamento majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023